Tribunal: TJDFT
Processo: 0727069-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0727069-28.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: EIMAR ALVES DE MELO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília (ID 132245185) que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Eimar Alves de Melo contra o ora agravante (processo n. 0707751-56.2022.8.07.0001, rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça concedida ao autor e determinou a inversão do ônus da prova. Em suas razões recursais (ID 38294929), o agravante narra que o processo de origem trata de ação de conhecimento na qual a parte autora alegou ter seu nome inscrito nos cadastros restritivos de crédito em razão do empréstimo n. 929448066, no valor de R$1.117,79 (mil cento e dezessete reais e setenta e nove reais), referente a contrato fraudulento, firmado em Recife/PE, em 06/11/2019, no valor total de R$34.466,99 (trinta e quatro mil quatrocentos e sessenta e seis reais e noventa e nove centavos), em 60 (sessenta) prestações, junto ao Banco do Brasil S.A. Sustenta a ausência dos requisitos legais para inversão do ônus da prova, especialmente a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações. Assevera que não há que se falar em hipossuficiência da parte autora, destacando que “a inversão do ônus da prova prevista na Lei n. 8.078/90 tem aplicabilidade nas situações em que o consumidor resta impedido ou mitigado de produzir as provas que comprovem o direito alegado”. Alega que “todas as alegações da parte autora dependem de apuração, inclusive quanto à ocorrência ou não de responsabilidade da parte ré no desenrolar dos fatos narrados”. Afirma que a inversão do ônus da prova não se confunde com o “objetivo de obter provas para integrar o fato constitutivo do direito sustentado pela parte autora, por ela descrito de forma totalmente incompleta”. Defende, assim, que “não há razão para se inverter o ônus da prova, restando evidente, pela narrativa da parte autora, que os fatos por ela alegados não são constitutivos do direito pretendido”. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso, “para revogar a inversão do ônus da prova deferida, eis que ausentes os requisitos para a sua concessão”. Preparo recolhido (IDs 38294929 e 38294929). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC[1] autoriza o relator do agravo de instrumento a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela (total ou parcial), a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC[2] preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para melhor compreensão da controvérsia, confira-se trecho da decisão agravada: “A relação de direito material deduzida em juízo rege-se pelas normas do Código de Direito do Consumidor e, no caso em tela, trata-se de questão relacionada a fato do serviço, razão pela qual a responsabilidade do réu é objetiva e a inversão do ônus da prova, ope legis, na forma do art. 14 e parágrafos, do CDC. Portanto, por ser a inversão do ônus da prova já determinada pelo legislador, não há que se falar em cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal. Dessa forma, cabe ao réu a prova de alguma das excludentes de sua responsabilidade previstas no art. 14, §3o, do CDC. Ademais, no caso dos autos, está presente a hipossuficiência técnica da parte autora, que não pode provar fato negativo. Deve o requerido apresentar o contrato de empréstimo no 929448066 e os demais documentos utilizados para a sua realização, bem como as informações pertinentes à conta bancária aberta em nome da Requerente e cópia dos documentos utilizados para sua abertura. Cabe a ele comprovar a regularidade da contratação. Assim, a inversão do ônus da prova é medida imperativa. Diante do quadro, considerando a fixação do ônus processual, com escopo de evitar qualquer prejuízo, faculto ao REQUERIDO a esclarecer se tem interesse na produção de outras provas, no prazo de 15 dias. I.” O enunciado de Súmula de n. 297 prevê que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Ainda, o Verbete Sumular n. 479 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. No caso, a parte autora alega a ocorrência de fraude na celebração do contrato de empréstimo n. 929448066 vinculado à instituição financeira agravante. A relação jurídica estabelecida entre as partes se submete ao CDC, o qual atribui responsabilidade objetiva ao fornecedor pelos serviços prestados, sendo esta afastada somente com a prova da inexistência do defeito no serviço ou da ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme previsão do art. 14, § 3o, do diploma consumerista. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC é medida excepcional que depende da demonstração de hipossuficiência do consumidor para a produção da prova ou da verossimilhança das alegações. Na hipótese, a prova da alegação de inexistência de negócio jurídico, por constituir fato negativo impossível ou excessivamente difícil de ser produzida, pode caracterizar prova diabólica, de modo que o ônus da prova pode ser suportado pela instituição financeira por ter melhores condições de produzi-la. No ponto, revela-se, a princípio, “cabível a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do CDC, em favor do Postulante, quando, em se tratando de hipótese de existência de fraude na celebração de contrato bancário, vislumbrar-se a hipossuficiência técnica do Autor perante a Instituição Financeira, bem como quando os documentos acostados, especialmente o Boletim de Ocorrência, conferirem verossimilhança às alegações do Demandante quanto à necessidade de se produzir a prova, para se aferir a existência da alegada fraude” (Acórdão 995088, 20160020390676AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/2/2017, publicado no DJE: 22/2/2017. Pág.: 894/911). Assim, é possível vislumbrar a verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material do consumidor quanto à elucidação dos fatos. Portanto, nesta avaliação inicial, não se verificam os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ademais, não há indícios de que o regular andamento do processo na instância de origem represente risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ao contrário, a suspensão da eficácia da decisão agravada e a consequente paralisação do feito até o julgamento definitivo deste recurso causariam indevido prejuízo à celeridade processual. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo vindicado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Em seguida, retornem conclusos. Brasília, 18 de agosto de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...). [2] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.